Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO. PROVA. DIGITAÇÃO. VINCULAÇÃO. CONTROLE. LEGALIDADE.

1. Os atos administrativos detêm presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade. Esses atributos não fogem ao controle do Poder Judiciário diante da necessária provocação, uma vez que a eficácia do ato administrativo repercute os seus efeitos imediatamente.

2. O mérito administrativo ocorre quando a Administração Pública tem a prerrogativa de valorar situações fáticas, bem como formular juízos de conveniência e oportunidade em relação ao motivo e o objeto do ato administrativo no intuito de atender à finalidade pública.

3. O ato administrativo que utiliza metodologia para correção de prova diversa da constante no edital do concurso público viola o princípio da legalidade.

4. Apelação desprovida